Tribunal: TJBA
Processo: 8044805-13.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8044805-13.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: EDSON GABRIEL DA SILVA SANTANA Advogado(s): AUREOSVALDO BORGES DE OLIVEIRA, VANIA DE CARVALHO MACHADO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADO. PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO. PRINCÍPIO DA BAGATELA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITO. VEDAÇÃO DO ART. 44, I DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. PEDIDOS IMPROCEDENTES. I. CASO EM EXAME 1. Ação de revisão criminal ajuizada por Edson Gabriel da Silva Santana em face da condenação imposta pela 8ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, nos autos da ação penal nº 0579222-49.2017.8.05.0001, mantida no julgamento da apelação pela 1ª Câmara Criminal – 1ª Turma, sob a Relatoria do Desembargador Luiz Fernando Lima, pela prática do crime de roubo qualificado (art. 157, §2º, I e II, do CP), à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão em regime semiaberto e 13 dias-multa. Narrou a inicial acusatória que: 1) Consta do Inquérito policial anexo, que no dia 09 de dezembro do ano em curso, por volta de 17h10min, na Rua Doutor Jorge Costa Andrade, bairro Águas Claras, nesta cidade, as vítimas Ronaldo Souza Pires e Maria Conceição Bispo dos Santo se encontravam trabalhando no interior da Loja Afroditie Cosméticos, ocasião em que o primeiro e o segundo denunciados, Anderson e Danilo Lima, em comunhão de desígnios e vontades, mediante violência e grave ameaça com uso de uma arma tipo pistola adentraram o referido estabelecimento e anunciaram o assalto, exigindo que as vítimas entregassem dinheiro e colocassem dentro de um saco preto vários pares de sandálias havaianas, ao passo o que os dois últimos denunciados (Danilo Marques e Edson) aguardavam os comparsas no interior de um veículo Honda, verde, em frente à loja; 2) Cons­ta que após a entrega do dinheiro e das mercadorias subtraídas das vítimas foram orientadas a irem para o fundo do estabelecimento, sob ameaça de que seriam alvejadas, sendo certo que os militantes se evadiram do local em seguida;3) Apurou-se que, o denunciado Anderson ao dar voz de assalto era quem portava arma de fogo tipo pistola, sendo certo que o denunciado Danilo Lima ficara responsável por recolher as sandálias havaianas subtraídas e levá-las até o carro. Ao passo que o denunciado Danilo Marques era quem estava conduzindo o veículo utilizado na empreitada e o denunciado Edson estava no banco do carona, dando cobertura aos demais corréus;4) Apurou-se que após a fuga dos meliantes a vítima Maria da Conceição se deslocou até a rua e, na ocasião passava pelo local uma viatura policial militar, que de pronto foi acionada tendo a vítima relatado o ocorrido e apontando para o carro em que os acusados se encontravam, uma vez que o mesmo estava parado em uma sinaleira;5) Diante das informações prestadas a guarnição da polícia militar seguiu em perseguição ao veículo indicado pela vítima, e ao abordarem o referido veículo foi realizada revista, sendo encontrado no seu interior 11 (onze) pares de sandálias havaianas, uma pistola Tauros PT AS 380, com o carregador com 15 munições, 6) Diante dos fatos foi dada voz de prisão em flagrante aos denunciados que foram conduzidos para uma delegacia de polícia para que as medidas cabíveis fossem adotadas;7) Que as vítimas compareceram na delegacia de polícia onde reconheceram sem sombra de dúvidas os denunciados como as pessoas que instantes atrás subtraíram os itens da Loja Afrodité Cosméticos; 8) Ouvidos na delegacia de polícia os denunciados Danilo Marques de Souza, Edson Gabriel da Silva Santana e Anderson dos Santos Bastos negaram o delito, passo que o denunciado Danilo Lima dos Santos confessou o crime descrevendo com riqueza de detalhes a participação dos seus comparsas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a condenação está lastreada exclusivamente em elementos probatórios da fase inquisitorial; (ii) apurar eventual nulidade por cerceamento de defesa diante da ausência de oitiva das vítimas em juízo; (iii) examinar a possibilidade de incidência do princípio da insignificância; e (iv) avaliar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à aplicação da atenuante da menoridade relativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A condenação se fundamenta em provas robustas e harmônicas, incluindo auto de apreensão de objetos subtraídos e arma de fogo, declarações convergentes de policiais militares sob o crivo do contraditório, além de confissão parcial de corréu e narrativa coesa sobre a dinâmica do crime. 4. A ausência da oitiva das vítimas em juízo foi devidamente justificada, não gerando nulidade, sobretudo porque as declarações prestadas na fase inquisitorial são compatíveis com os demais elementos probatórios. 5. A atuação do autor no crime foi devidamente comprovada: ele estava no interior do veículo com os bens subtraídos e a arma utilizada, prestando suporte à execução do delito, em comunhão de desígnios com os demais corréus. 6. O princípio da insignificância não se aplica a crimes praticados com violência ou grave ameaça, como o roubo com uso de arma de fogo, conforme pacífica jurisprudência do STJ. 7. A dosimetria da pena observou rigorosamente a legalidade: a pena-base foi fixada no mínimo legal e, embora reconhecida a atenuante da menoridade relativa, sua aplicação não permitiu redução abaixo do mínimo, conforme entendimento consagrado na Súmula 231 do STJ. 8. As majorantes do art. 157, §2º, incisos I e II, foram corretamente aplicadas, com elevação proporcional da pena. O regime semiaberto está em consonância com o art. 33, §2º, do CP, considerando a natureza violenta do crime e a pena aplicada. 9. A presente revisão criminal constitui mera reiteração de argumentos já examinados em apelação e recursos aos Tribunais Superiores, não se amoldando a nenhuma das hipóteses legais do art. 621 do CPP. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Pedido improcedente. Tese de julgamento: “A condenação por roubo qualificado pode ser fundamentada em provas colhidas na fase inquisitorial, desde que corroboradas por elementos judicializados sob o crivo do contraditório.” “A ausência da oitiva da vítima, quando devidamente justificada, não configura nulidade processual.” “O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes de roubo com uso de arma de fogo.” “A atenuante da menoridade relativa não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ.” “A revisão criminal não se presta à rediscussão de matéria fático-probatória já analisada em sede recursal.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155, 387, IV, 621, I e II; CP, arts. 44, 33, §2º, e 157, §2º, I e II; STJ, Súmula 231. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.894.463/MG, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 12.08.2025, DJEN 20.08.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.703.204/BA, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 12.08.2025, DJEN 18.08.2025; STJ, REsp 1499050/RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 14.10.2015, DJe 09.11.2015; STJ, AgRg no HC 743.968/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 20.03.2023, DJe 23.03.2023; STJ, AgRg no HC 775.654/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 28.11.2022, DJe 02.12.2022. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Revisão Criminal n.º 8044805-13.2025.8.05.0000, em que figura como requerente EDSON GABRIEL DA SILVA SANTANA e requerido, Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2025. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 104